Tribunal: TJDFT
Processo: 0744390-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. PRAZO ESPECÍFICO. INAPLICABILIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR A DOIS ANOS. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DO TERRENO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO QUANTUM. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DO VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO À AÇÃO ORIGINÁRIA, CORRIGIDO MONETARIAMENTE. MANUTENÇÃO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Afastada a hipótese da existência de prova nova como fundamento do pleito rescisório, tese essa que foi inclusive decotada da emenda à inicial, contando somente com temas envolvendo alegadas violações manifestas às normas jurídicas, deve ser reconhecida a decadência, com base na regra geral do artigo 975, caput, do CPC.
2. O STJ consolidou o entendimento de que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória conta-se a partir da última decisão proferida no processo, salvo em hipóteses de má-fé ou flagrante intempestividade do recurso, quando o prazo decadencial é contado do trânsito em julgado da decisão de mérito.
3. O valor da causa, na demanda rescisória, deve corresponder ao valor atribuído à ação originária, corrigido monetariamente. Nos casos em que o objetivo é rescindir apenas um capítulo da decisão, pode-se adotar o critério do proveito econômico. Contudo, não tendo sido demonstrado de forma robusta o valor do terreno objeto da controvérsia, deve-se adotar o critério do valor da causa atribuído à ação originária, devidamente atualizado.
4. Ação extinta com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da decadência do direito à ação rescisória, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.